Tribunal: TJSP
Processo: 3003473-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente – Possibilidade da execução – Em relação ao A.I. no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente – Possibilidade da execução – Em relação ao A.I. no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial como o recurso extraordinário pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça – Também se verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial – Houve interposição de Agravo Interno, o qual não foi conhecido, com decisão transitada em julgado – Recurso distribuído ao C. STF, sob no ARE 1272746 (Recurso Extraordinário com Agravo, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI), em que a FESP peticionou a desistência do recurso, sendo homologado pelo relator, aos 03/08/2020, com trânsito em julgado aos 05/08/2020 – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em julgado – Impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que não há como se restringir a incidência do ALE em razão da coisa julgada. Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e Tema 905 do C. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.